Tribunal: TJPA
Processo: 0005644-24.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005644-24.2019.8.14.0023

APELANTE: MATHEUS MARIANO DOS REIS GAMA, MOISES JACKSON DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por MATHEUS MARIANO DOS REIS GAMA e MOISÉS JACKSON DA SILVA OLIVEIRA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia que os condena, como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes. Os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, sob o argumento de que não houve violência ou grave ameaça à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos réus configura o crime de roubo com grave ameaça ou se deve ser desclassificada para o crime de furto qualificado, diante da alegada ausência de violência ou intimidação à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal pode se configurar mesmo sem o emprego de violência física ou uso explícito de arma, bastando que a conduta dos agentes produza temor real e concreto na vítima, suprimindo sua liberdade de resistência.

A narrativa da vítima, corroborada por testemunhos de policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados e apreenderam os bens subtraídos em poder deles, demonstra abordagem repentina e intimidatória, apta a configurar grave ameaça.

O depoimento da vítima relatando exigência repentina do celular por indivíduos em uma motocicleta, surgindo abruptamente por trás de uma carreta, retrata dinâmica intimidatória compatível com o crime de roubo.

A jurisprudência reconhece que a intimidação psicológica, a surpresa e a desigualdade de forças no momento da subtração são suficientes para caracterizar grave ameaça e afastar a desclassificação para furto.

A prova dos autos foi produzida sob o crivo do contraditório e valorada de forma fundamentada, nos termos do art. 155 do CPP e do princípio do livre convencimento motivado, inexistindo dúvida razoável a favor da tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de roubo exige prova de grave ameaça ou violência, a qual pode se manifestar de forma implícita, desde que suficiente para intimidar a vítima.

A abordagem súbita e autoritária de agentes em contexto de subtração patrimonial pode, por si só, configurar grave ameaça.

Não se exige prova de ameaça verbal ou violência física para caracterizar o delito de roubo, sendo suficiente o temor real causado à vítima pela conduta dos agentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 157, §2º, II, e 155, §4º, IV; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.05.2017, DJe 26.05.2017.
TJ-RR, ACr 0013953-63.2015.8.23.0010, Rel. Des. Leonardo Cupello, Câmara Criminal, j. 24.11.2023, DJe 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por MATHEUS MARIANO DOS REIS GAMA e MOISÉS JACKSON DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que os condena, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Em suas razões, os apelantes sustentam que não restou comprovada a violência ou grave ameaça à vítima, motivo pelo qual pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, refutando os argumentos defensivos. Sustenta que a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão dos réus, bem como pela apreensão dos bens subtraídos em poder destes. Afirma que a intimidação sofrida pela vítima resta evidente no contexto fático, sendo incabível a desclassificação pretendida. Requer o desprovimento dos recursos.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifesta pelo conhecimento e desprovimento das apelações, considerando que a conduta dos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 157, §2º, II, do Código Penal. O parecer pontua a idoneidade dos relatos policiais e a coerência da narrativa da vítima, reforçando o caráter intimidatório da abordagem, apto a configurar grave ameaça.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto qualificado, sob o fundamento de que não restou comprovada a violência ou grave ameaça à vítima.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, a análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitiva restam plenamente evidenciadas. A vítima ELIZELMA LIMA DE SOUSA, em depoimento judicial, narra que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta que surgiram repentinamente por trás de uma carreta e, de forma súbita,
exigiram a entrega de seu aparelho celular
. Tal dinâmica, por si só, já traduz uma conduta intimidatória apta a subtrair da vítima sua liberdade de autodeterminação no contexto da ação criminosa.

A grave ameaça pode se caracterizar mesmo sem o uso explícito de arma ou violência física, bastando o temor real e concreto gerado na vítima, especialmente quando os agentes surpreendem-na de forma abrupta e autoritária, como se deu no caso dos autos.

A versão da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ANTONIO ALCINEY FERNANDES DE SOUSA e ANTONIO EDILSON DO NASCIMENTO, que relataram ter sido acionados via rádio funcional, vindo a localizar e abordar os apelantes pouco depois do crime, os quais estavam na posse do bem subtraído. Ressalte-se que a palavra dos agentes públicos, quando coerente com os demais elementos de prova, ostenta elevado valor probante, sobretudo em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade.

A tese defensiva de que a vítima não teria declarado expressamente ter sido ameaçada ou coagida fisicamente não subsiste, pois o ordenamento jurídico não exige que a intimidação seja necessariamente verbalizada ou materializada em atos de violência física. A conduta dos agentes, ao surgir repentinamente em uma via pública e exigir a entrega do bem, constitui ameaça implícita suficiente a configurar o tipo penal do artigo 157 do Código Penal.

Nesse sentido transcrevo jurisprudências que confirma o entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA . REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A adequação da classificação da conduta suficientemente descrita no acórdão recorrido à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça não demanda o reexame das provas dos autos, mas tão somente a revaloração dos fatos incontroversos descritos no aresto impugnado. 2. "É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, ( ...)" (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3 .
O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo. Precedent
es.4. Na espécie, consoante extraído da moldura fática delineada no acórdão, os agentes, simulando estarem armados, abordaram as mulheres, à noite, de surpresa, pelas costas e anunciaram o assalto .Nesse contexto, resta suficientemente caracterizada a grave ameaça tipificada no art. 157, caput, do Código Penal.5. Agravo regimental a que se nega provimento . (STJ - AgRg no AREsp: 1059203 MG 2017/0038435-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES ( CP. ART. 157, CAPUT) . DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO ( CP. ART. 155, CAPUT). ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA . INVIABILIDADE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA . PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJRR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO . 1. A grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação (Luiz Régis Prado in "Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2", Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág . 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in" Comentários ao Código Penal - Vol. VII ", Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág . 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in" Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1 ", Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág . 20), ainda, fatores ligados à vitima (v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temibilidade proporcionado pela conduta do agente. 2.
Nesses moldes, a consumação do crime de roubo não se restringe estritamente à materialização por meio de violência física ou grave ameaça, sendo plausível considerar a intimidação psicológica como fator determinante na configuração do delito
. 3. A condenação do réu pelo crime de roubo em relação à vítima, uma mulher surpreendida pelo acusado, que é homem, em período noturno, encontra fundamentação sólida na configuração dos elementos típicos do delito. Ainda, o período noturno, por si só, propicia uma situação de maior vulnerabilidade para a vítima, intensificando o grau de constrangimento e potencializando a eficácia da ação criminosa . Sendo assim, a surpresa implica a privação da vítima de meios eficazes de reação, intensificando a intimidação e a coação psicológica, elementos essenciais para a consumação do crime de roubo. 4. Ademais, a disparidade de forças entre o réu, de gênero masculino, e a vítima, do sexo feminino, acentua a situação de desigualdade, ampliando a capacidade de coação e agravando a violência implícita na abordagem noturna. 5 . Recurso conhecido e DESPROVIDO, em consonância com o Parecer ministerial. (TJ-RR - ACr: 0013953-63.2015.8 .23.0010, Relator.: LEONARDO CUPELLO, Data de Julgamento: 24/11/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023)

Por fim, o pedido de desclassificação para furto revela-se desprovido de amparo fático ou jurídico. A sentença recorrida examinou com propriedade as provas coligidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026